Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746817-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOARA GUIMARAES MOTA AGRAVADO: FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA, JOSE RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, GABRIEL ALVES NOVGORODCEV, RAFAEL COSTA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOARA GUIMARÃES MOTA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA: Há necessidade de emenda. Trata-se de ação intitulada como “RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA)” proposta por MOARA GUIMARÃES MOTA em desfavor de FÊNIX GLOBAL – FNX GLOBAL, RAFAEL COSTA SOUZA, GABRIEL ALVES NOVGORODCEV, JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO E MONTEIRO, ISRAEL MARCOS SILVEIRA SOARES e PATRIMONIAL PEREIRA LIMA EIRELI. Afirma que teria tomado conhecimento dos produtos ofertados pela primeira requerida, consubstanciados na venda de um “robô investidor”, software/funcionalidade capaz de operar, automaticamente, operações financeiras com os recursos do investidor no mercado, com garantia de lucro diário de 1 a 3% a título de rendimentos. Sustenta que, por conta do sistema montado, teria vertido em favor dos “clientes-investidores” mais elevados, ou seja, pela descrição da inicial, teria efetuado em favor de outros cogitados clientes e vítimas as seguintes quantias: 1 -15/07/2019 - GABRIEL ALVES NOVGORODOCEV – R$ 36.000,00 2 - 15/07/2019 - GABRIEL ALVES NOVGORODOCEV – R$ 16.000,00 3 - 28/08/2019 - RAFAEL COSTA SOUZA – R$ 17.951,75 Sustenta que as rés se negam a devolver os valores aplicados. Pleiteia, dessa forma, a concessão de medida cautelar para que seja resguardado os valores investidos na sociedade. É o relatório necessário. Decido. De acordo com a descrição fática contida na inicial, infere-se que o requerente, com intuito de lucro ou de instrumentalizar as balizas necessárias para investimento de capital próprio, fazendo-o render a título movimentações financeiras no mercado, teria adquirido “robôs investidores” mediante a promessa de retorno de 1 % a 3 % diários. Neste sentido, o autor alega a violação de preceitos do CDC, de modo que não lhe fora granjeado a faculdade de recobrar, integral, seu aporte de investimentos. Afere-se, NESTE LIMIAR, SEM PREJUÍZO DE OUTRA CONCLUSÃO NO DESENROLAR DO FEITO, a presença dos elementos que caracterizam a relação jurídica consumerista, considerando haver a alegação de aquisição de “funcionalidades informatizadas” capazes de operar, automaticamente, operações financeiras no mercado, concernentes à intermediação ou efetivação de compra e venda de moedas de cunho legal (forex) e virtuais, a despeito do claro intuito lucrativo buscado pelo requerente em segmentos do mercado de considerável risco (Processo CVM no 19957.005764/2019-39). No tomo, pretende a parte autora a concessão da tutela cautelar para que seja procedida a constrição do aporte aplicado. Considerando a diversidade de questões, este Juízo as tratará em tópicos. 1 – DA ILEGITIMIDADE DAS PESSOAS FÍSICAS RÉS MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO E MONTEIRO E ISRAEL MARCOS SILVEIRA SOARES Constata-se que o pleito de legitimidade das pessoas físicas rés não possui amparo. A primeira requerida detém autonomia patrimonial e encontra-se constituída em solo brasileiro. O fato de, supostamente, as pessoas físicas terem ou não sido indiciadas ou ocupado alguma atividade laboral não tem o condão de fundamentar a pertinência subjetiva para a demanda em relação a MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO E MONTEIRO e ISRAEL MARCOS SILVEIRA SOARES. Urge mencionar que a identificação das partes litigantes na relação processual, na clássica conceituação, exige uma análise entre o higidez do pleito de quem se diz tItular de uma posição ou direito subjetivo e a de quem pode ser demandado. A suposta existência de pirâmide financeira não é suficiente a configurar a responsabilidade e, assim, conferir pertinência subjetiva, visto que não firmada em delibação penal definitiva e na contramão da presunção de inocência. Ademais, os colaboradores fichados ou não, empregados por excelência, por serem meros prepostos, não possuem, pela só existência do vínculo laboral, responsabilidade pela prática de atos ilícitos supostamente levados a efeito por aqueles que detinham o poder de presentar o ente fictício. É de se destacar, ademais, que, este Juízo tomou conhecimento de decisões proferidas em autos em curso no Douto TJSP, a envolver as partes do feito, com exceção dos destinatários dos depósitos efetuados pela autora, decisões estas que foram, inicialmente, acostadas aos autos de no 0706966-08.2020.8.07.0020. Nas referidas, em análise dos elementos de prova lá colacionados, restou firmado que as pessoas de Marcos Antonio Monteiro e Monteiro e Israel Marcos Silveira Soares não detinham poder de administração ou ingerência sobre a atividade. A questão é tormentosa, conquanto, nos termos do art. 987 do CC, em sede de tutela sumária, nos autos em curso no TJSP, não se averiguou o liame societário hábil a configurar a sociedade em comum: “Nesse sentido, também, seja para a tutela de urgência ou de evidência, a sua concessão implica a análise, pelo magistrado, da relevância e veracidade de prova inequívoca que, entretanto, não se vislumbra no presente caso, à vista da falta de prova pré-constituída acerca da alegada existência de uma sociedade empresarial entre as partes que utilizaria o endereço "binarybit.com.br". Os autores não juntaram nenhuma prova documental hábil a essa comprovação inicial mínima, como por exemplo, contrato social ou outra avença escrita a revelar ajuste de vontades, ainda não é possível identificar qual data de formação ou ingresso na sociedade, valor e forma do investimento ou do trabalho desempenhado ou a divisão de atribuições entre os supostos sócios de fato, a sustentar a alegação de affectio societatis. “ Referido entendimento fora reforçado em 02a instância: “Primeiro, porque não há prova inicial da dimensão da alegada affectio societatis entre as partes litigantes a justificar, neste momento processual, o reconhecimento de sociedade empresarial de fato, participação societária e responsabilidade social entre os litigantes. Segundo, porque, como bem assentado na r. decisão recorrida, o “acesso à plataforma do sistema da empresa, para reativar o sistema ou que haja impedimento dos réus de efetuar qualquer movimentação no site, plataforma e/ou ativos financeiros é reservada aos sócios administradores e não aos investidores de forma geral.” E, como os próprio agravantes afirmam, eles, “NÃO SÃO OS ADMINISTRADORES” (fls. 6).” Dessa forma, com base nas referidas considerações, deverá a parte autora excluir as pessoas físicas MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO E MONTEIRO e ISRAEL MARCOS SILVEIRA SOARES. 2 - DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase executória (sub-rogação) com o propósito de constringir patrimônio das partes rés suficiente para cobrir o valor buscado pelo autor e, assim, garantir o resultado útil do processo na hipótese de vir a ser granjeada com Sentença de Mérito Procedente. Pois bem. Na espécie, não vejo presentes os elementos exigidos ao art. 300 do CPC. Embora tenha a parte autora colacionado prints de tela do sistema “FÊNIX GLOBAL”, onde seria possível averiguar a existência de transações e tratativas supostamente trocadas, não há como aferir a estreiteza das obrigações assumidas pelas partes, muito menos a escorreita existência, com considerável margem de segurança, da própria relação de aquisição ora posta, a demandar, nesta toada, necessária dilação probatória. A parte autora não esclarece qual era o seu perfil ao sistema da ré. Ademais, os prints de tela não permitem identificar quaisquer informações que dizem respeito a requerente. Em demandas similares, embora este Juízo aceite o referido lastro, por mais deficitário que seja, o faz quando logra identificar, minimante, que o acesso colacionado se refere, de fato, à relação jurídica firmada pela parte autora, o que não é o presente caso. Urge destacar que a parte autora busca a devolução da quantia de R$ 69.951,75 bruta que VERTEU NÃO EM FAVOR DOS ENVOLVIDOS NA ESTRATAGEMA, MAS COMO INDICADO, ENTREGOU ASUPOSTAS OUTRAS VÍTIMAS. Ou seja, a requerente, pelo que consta na inicial, espontaneamente entregou a outros “investidores antigos” consideráveis somas de valores, não comprovando e sequer tecendo uma linha sequer a respeito, portanto, que referidas quantias tenham sido repassadas, em verdade, para os sócios ou para a pessoa jurídica responsável pela manutenção do sistema. Quanto a restabelecimento do sistema, este Juízo carece totalmente de competência para procedê-lo. Primeiro que a tutela de urgência não é um fim em si mesma, ao revés, denota a necessidade de antecipação de uma posição ou situação jurídica com base na análise, com certa margem de segurança, dos elementos precários colacionados ao feito. Não cabe ao Juízo determinar o restabelecimento de sistema eletrônico já em discussão no âmbito do TJSP, cuja tutela de urgência fora indeferida tanto pelo Juízo de Piso quanto em sede monocrática no agravo manejado pelas pessoais de Marcos Antonio Monteiro e Monteiro e Israel Marcos Silveira Soares. Muito menos há probabilidade no pleito. A parte autora lança no corpo de sua inicial que, aparentemente, fora vítima de pirâmide financeira, a denotar o objeto ilícito da demanda, que envolve a declaração de sua nulidade, se de fato verídica a alegação, e a devolução ao status quo ante. Neste sentido, o restabelecimento do sistema para que averigue os seus investimentos encontra contradição com os termos lançados na inicial. Isto porque a reativação do sistema para o referido fim denota, em verdade, o intuito de demandar os astronômicos lucros prometidos, em autêntico CUMPRIMENTO, COMO SE LÍCITO FOSSE, da cogitada relação contratual, que sequer foram objeto de instrumento escrito e assinado no início do relacionamento. Diga-se que, se de fato, verteu valores, como não afirma, em qualquer linha de sua petição, que entregou, de forma CATEGÓRICA, valores em espécie, se ainda detém valores entregues, obviamente que terá o documento de transação bancária necessário. É de se frisar que os R$ 70.000,00, aproximadamente, requeridos na inicial estão embasados em TEDs. Neste sentido, além de a tutela de urgência não poder ser um fim em sim mesma, ainda que assim não fosse, não se averigua a probabilidade do direito de alegado e, em verdade, constata-se a possibilidade de violação da competência de outro Juízo, haja vista que a reativação de todo o sistema, além de poder afetar inúmeros outros “investidores”, já é objeto de discussão entre a primeira requerida e as pessoas de MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO E MONTEIRO e ISRAEL MARCOS SILVEIRA SOARES. Muito menos compete ao Juízo determinar ao BNDES que suste ou bloqueie a entrega de quaisquer quantias ao primeiro requerido. Primeiro que falece competência ao presente Juízo para, no âmago das atividades do ente federal, determinar que suste a análise ou a liberação de mútuo feneratício contratado dentro dos trâmites legais. Segundo que, eventual direito de crédito da referida instituição é estranha ao feito, não cabendo ao autor a legitimidade para requerer a inserção do Estado-Juiz na órbita jurídica do referido ente com intuito de, supostamente, lograr valores que não se sabe se já vertidos. Em terceiro, a própria autora afirma que o valor cogitadamente firmado, amparado em simples print de tela de um sistema, ou seja, em mera extração de uma tela, sabe-se lá se de fato dos sistemas do BNDES, está destinado a cobrir os valores entregues aos próprios investidores, de modo que eventual bloqueio se mostra, até prova em contrário, contraditório à sua intenção de ressarcimento e tem o grave condão de prejudicar as demais “vítimas”. Por fim, se agraciada com a tutela em sede de cognição definitiva, nada obsta que as quantias sejam constringidas em eventual realização do SISBAJUD. No tocante ao perigo da demora, não há no feito QUALQUER INDICATIVO de que estariam as partes rés dilapidando OU camuflando os bens com intuito de lesar os consumidores. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. Conforme acima mencionado, inexiste quaisquer elementos nos autos que corroboram eventual dilapidação de patrimônio pelos réus. Nesta toada, não vislumbro a presença dos elementos necessários ao deferimento da tutela cautelar de urgência, razão pela qual INDEFIRO a medida pleiteada. 3– DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA O art. 134, § 4o, do CPC, determina que, em casos como o dos autos, o requerimento “deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica”. O objetivo da desconsideração cinge-se a estender aos bens dos sócios da pessoa jurídica ré os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais. No caso, pretende a parte autora com a desconsideração da personalidade jurídica da primeira requerida para obter a possibilidade de excutir os bens de seus sócios, visando a satisfação de um suposto crédito. Ocorre que a ação ainda se encontra na fase de conhecimento, de modo que até que se reconheça, por sentença, a existência do alegado crédito da autora, esses valores não são exigíveis, não havendo, dessa forma, ao menos por ora, certeza acerca da existência da obrigação da parte requerida em restituir qualquer valor à requerente. O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. No presente momento processual, não se verifica qualquer necessidade ou utilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, ante a inexistência de certeza e exigibilidade da suposta obrigação das rés em ressarcir valores à autora. Com efeito, mesmo que, no presente momento, fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica do ente, a autora não poderia excutir os bens de seus sócios enquanto não reconhecida, por sentença, a existência e exigibilidade do suposto crédito, daí se concluir pela falta de interesse processual em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que seu processamento deve ser indeferido. Até que a demanda esteja madura e que seja evidenciado qualquer obstáculo à satisfação de eventuais créditos de titularidade da primeira requerida, a personalidade jurídica não demonstra ser obstáculo intransponível ao próprio deslinde da fase de conhecimento. Muito menos a mera alegação de que há indícios de atividade ilícita e de que o mesmo sócio integra o quadro societário deoutro entesão suficientes para, nos termos do art. 50 do CC, recentemente objeto de alteração, integrar as pessoas indicadas aos pedidos à demanda. E nesta linha, não há como, nessa ainda incipiende demanda, mesmo que com amparo na teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, retirar o véu que reforça a própria existência dos entes fictícios, relegando os liames subjetivos das tratativas negociais apresentadas. NADA OBSTA QUE, POSTERIORMENTE, VENHA A REQUERENTE POSTULAR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO, PELA DESCONSIDERAÇÃO. Todavia, neste limiar, não se averigua a viabilidade do acatamento do pleito. Também é de se observar que a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na Teoria Menor, pressupõe a comprovação de que a personalidade jurídica do fornecedor do produto/serviço seria, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos eventualmente causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC). Assim, se essa quantia ainda não é exigível, não se tendo realizado qualquer pesquisa de bens em desfavor da primeira requerida, não há como se concluir que a personalidade, ao menos no presente momento processual, seriam obstáculo à satisfação do suposto crédito da parte requerente. Dessa forma, a parte autora deverá excluir do polo passivo as pessoas de PATRIMONIAL PEREIRA LIMA EIRELI e JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO. 4 - DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, nos termos da presente decisão, mediante a colação de nova petição, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A Agravante sustenta que o distrato unilateral sem a devolução do montante investido, as evidências de dilapidação de patrimônio e os indícios da prática de crime de pirâmide financeira comprovam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial aptos a justificar não só a desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico, como, também, o deferimento das medidas acautelatórias. Requer a antecipação da tutela recursal para “para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA, a fim de responsabilizar subsidiariamente seu sócio administrador JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO ante a comprovação das fraudes perpetradas;” e “para determinar o bloqueio de R$ 82.600, 82 (oitenta e dois mil seiscentos reais e oitenta e dois centavos) via sistema Bacenjud/Sisbajud em contas de titularidade dos agravados FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA e seu sócio JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, lembrando que referido valor é apenas o que a agravante desembolsou, já incidindo juros e correção monetária;” Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20836655). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que o Agravado JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO incorreu em ação ou omissão hábil a responsabilizá-lo patrimonialmente pelo inadimplemento contratual, seja diretamente ou no contexto da desconsideração da personalidade jurídica. Terceiro, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. E penhora é medida genuinamente executiva que pressupõe a existência de processo dessa natureza. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator